Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ARRESTO. ART. 830, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A utilização da medida constritiva de arresto contida no artigo 830 do Código de Processo Civil é subordinado à não localização do executado pelo Oficial de Justiça.
2. Considerando que a parte agravante foi devidamente citada mostra-se incabível a concessão do arresto previsto no art. 830 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.